Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-76.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-76.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BALI OTICAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.821.229/0001-52 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 08.776.918/0001-39 (EMBARGANTE), FREDERICO RICARDO DE RIBEIRO E LOURENCO - CPF: 846.374.209-20 (ADVOGADO), WILSON JOSE ANDERSEN BALLAO - CPF: 319.481.119-34 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003310-76.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA.

EMBARGADO: BALI OTICAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003310-76.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA.

EMBARGADO: BALI OTICAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível
em Ação Declaratória de Descumprimento e Rescisão Contratual c/c Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A embargante alega omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Intimada, a embargada não se manifestou (Id n. 24793954).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003310-76.2017.8.11.0015

EMBARGANTE: MULTICREDITO PROMOTORA DE CREDITO E SERVICOS LTDA.

EMBARGADO: BALI OTICAS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto não se reportou à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

A omissão existe e deve ser sanada.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios na forma do seu art. 85, § 11, já que a embargante foi vencedora.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado e majorar em 10% a verba honorária que, desse modo, fica em 20% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020